Tribunal: TJBA
Processo: 8048695-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048695-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLARICE CONCEICAO DAS VIRGENS Advogado(s): ADEILSON AMANCIO DOS SANTOS AGRAVADO: BTU BAHIA TRANSPORTES URBANOS LTDA Advogado(s):DIOGO OLIVEIRA CARVALHO, ERASMO DE SOUZA FREITAS JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5º, DO CDC. INSOLVÊNCIA DO FORNECEDOR. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado em sede de execução de título judicial fundada em relação de consumo. A parte agravante sustenta a inviabilidade da satisfação do crédito por meio do patrimônio da empresa executada, diante da ausência de bens penhoráveis identificados por diversas tentativas via SISBAJUD e da inércia da executada em cumprir voluntariamente a obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, autorizando a responsabilização direta dos sócios da empresa executada. III. RAZÕES DE DECIDIR A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5º, do CDC, admite a responsabilização dos sócios da empresa fornecedora sem a necessidade de comprovação de abuso de direito, fraude ou confusão patrimonial, bastando a demonstração de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. A frustração reiterada de tentativas de localização de bens penhoráveis por meio do sistema SISBAJUD, aliada à completa inércia da empresa executada em cumprir obrigação judicialmente reconhecida, configura o cenário de insolvência do fornecedor. A utilização da personalidade jurídica como escudo para inviabilizar o cumprimento de decisão judicial viola os princípios da efetividade processual e da proteção do consumidor, autorizando, nos termos do CDC, a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios. Diante do preenchimento dos requisitos legais e da inércia injustificada da executada, mostra-se cabível a reforma da decisão agravada para autorizar o prosseguimento da execução contra os sócios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5º, do CDC, autoriza a responsabilização dos sócios da empresa fornecedora diante da demonstração de insolvência ou de que a personalidade jurídica impede a satisfação do crédito do consumidor. A ausência de bens penhoráveis identificados por meios eletrônicos e a inércia da empresa executada no cumprimento da obrigação justificam a aplicação da teoria menor e a responsabilização direta dos sócios. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 28, § 5º. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048695-57.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CLARICE CONCEIÇÃO DAS VIRGENS e Agravada BTU – BAHIA TRANSPORTES URBANOS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.